Tribunal: TJDFT
Processo: 0711683-40.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711683-40.2018.8.07.0018 RECORRENTE: RAYANE MARIA DE JESUS SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS/MATERIAIS. GRAVIDEZ. POSSÍVEL FALHA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público. 2. Ausente a comprovação de que a possível falha e/ou ausência de efetivo monitoramento médico de paciente grávida, em trabalho de parto, foi determinante ou pelo menos se relaciona, de forma inequívoca, com o falecimento do bebê, é inviável reconhecer a pretensão da mãe de indenização por danos morais e materiais, por ausência de nexo de causalidade entre o resultado e a conduta. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta ofensa aos artigos 43, 186 e 927, todos do Código Civil, asseverando, em síntese, que houve falha na assistência ao parto de seu filho, acarretando asfixia perinatal grave e morte fetal, motivo pelo qual entende que faz jus ao ressarcimento pelos danos materiais e morais que lhe foram causados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em virtude de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 43, 186 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, infirmar a conclusão do órgão colegiado, no sentido de que o nexo de causalidade não foi comprovado, demandaria o reexame do conteúdo fático probatório, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020